Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-38.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença que atribuiu ao ora apelante a prática de ato infracional análogo à conduta do tipo descrito no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, aplicando ao representado medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é devido o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito; ii) saber se a medida socioeducativa de internação se mostra proporcional e adequada ao menor que confessou a autoria do ato infracional.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. Desse modo, o imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator, devendo o presente recurso ser recebido somente no efeito devolutivo.
4. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.